Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-91.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002656-91.2018.8.11.0003
Recorrente: Osni Ferreira De Sousa, Nadir Geralda da Costa Souza e Osni Ferreira de Sousa – EPP – em recuperação judicial
Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78083953) interposto por Osni Ferreira De Sousa, Nadir Geralda da Costa Souza e Osni Ferreira de Sousa – EPP – em recuperação judicial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66568464):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CINGE-SE AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) - EXEQUENTE PEDIDO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 49, §1o E 59 DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Arguição de novação da dívida, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal que acarretaria a suspensão da execução, hipótese em que esse benefício não atinge os direitos de crédito contra devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a eles, em face dos quais a ação de execução foi ajuizada, não se incluindo a devedora principal, que autoriza o prosseguimento da demanda, contra os quais a credora preserva seus direitos, Inteligência dos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002656-91.2018.8.11.0003, Relator: Des Sebastião de Moraes Filho, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 67411450), estes foram rejeitados no acórdão id 75026470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT, em face da sentença (id 39398463 - p 1/6) exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução n.1002656-91.2018.8.11.0003, ajuizados por Osni Ferreira de Sousa, Nadir Geralda da Costa Sousa E Osni Ferreira de Sousa – ME (em recuperação judicial), em desfavor da apelante/exequente, julgou procedente o pleito para decretar a extinção da Ação de Execução n. 1004902-94.2017, em razão da novação do crédito no processo de recuperação judicial da devedora, cuja homologação já transitou em julgado.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da demanda em relação aos sócios avalistas.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscita contrariedade aos artigos 49, § 2o, e 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005; e artigo 507 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “no Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa recorrente, constava expressamente a existência das cláusulas que previam a extinção das execuções e a supressão das garantias, e mesmo tendo a recorrida ciência disso, a mesma NÃO APRESENTOU OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TÃO MENOS INTERPÔS RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PRJ, desse modo, é de se reconhecer, portanto, que referidas cláusulas tais como previstas no plano de recuperação homologado, vincula todos os credores titulares de tais garantias”.
Recurso tempestivo (id 78136959) e preparado (id 78185984).
Contrarrazões no id 81035983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a condenação da Recorrente, pois o Juízo Recuperacional anulou a cláusula que previa a supressão das garantias originalmente contratadas, bem como a suspensão das ações e execuções movidas em face dos coobrigados que não se encontram em recuperação judicial.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que “com relação aos garantes e coobrigados, não incide sequer a suspensão que beneficia a devedora principal, devendo os mesmos responder pela dívida, diante da solidariedade ao débito perseguido, conforme dispõe o art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005”. (id 66568464 - p. 4)
Irresignados, os recorrentes suscitam contrariedade aos artigos 49, §2o e 50, §1o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “no Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa recorrente, constava expressamente a existência das cláusulas que previam a extinção das execuções e a supressão das garantias, e mesmo tendo a recorrida ciência disso, a mesma NÃO APRESENTOU OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TÃO MENOS INTERPÔS RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PRJ, desse modo, é de se reconhecer, portanto, que referidas cláusulas tais como previstas no plano de recuperação homologado, vincula todos os credores titulares de tais garantias”.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se determinar, novamente, a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a mesma questão.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do presente recurso especial, em virtude da Controvérsia 215/STJ, devendo aguardar o julgamento da decisão de possível afetação à sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.